Tribunal: TJDFT
Processo: 0019465-97.2012.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA.

1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade.

2. Se o réu fornece nome falso aos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, sendo processado e sentenciado com o nome falso, restou configurado o delito previsto no artigo 307, do CP.

3. A garantia constitucional da ampla defesa, na modalidade da autodefesa, não abrange a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de se eximir da sua responsabilidade penal, que configura, portanto, o crime de falsa identidade. Inteligência da Súmula n. 522 do e. STJ.

4. Recurso não provido.